Tribunal: STJ
Processo: 0002384-44.2009.8.05.0150
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209150 - BA (2025/0136745-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA - CONDER
ADVOGADOS
: DAISY KELLY DE SOUSA BORGES - BA025264
MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO - BA039405
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES - BA033336
AURIVALDO JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO FILHO - BA053531
AGRAVADO
: AYDON LEITE DO SACRAMENTO
ADVOGADO
: MANOEL DE MACEDO AZEVEDO - BA005829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. BENFEITORIAS. DIREITO RECONHECIDO. BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. O Tribunal de origem concluiu que a parte recorrida adquiriu o terreno de
boa-fé, razão pela qual faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1db867a2-b1d8-4d64-9e32-1f5ff2f5cdda

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1db867a2-b1d8-4d64-9e32-1f5ff2f5cdda

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209150 - BA (2025/0136745-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA - CONDER
ADVOGADOS
: DAISY KELLY DE SOUSA BORGES - BA025264
MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO - BA039405
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES - BA033336
AURIVALDO JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO FILHO - BA053531
AGRAVADO
: AYDON LEITE DO SACRAMENTO
ADVOGADO
: MANOEL DE MACEDO AZEVEDO - BA005829
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. BENFEITORIAS. DIREITO RECONHECIDO. BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. O Tribunal de origem concluiu que a parte recorrida adquiriu o terreno de
boa-fé, razão pela qual faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno, interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, contra decisão
proferida por esta Relatoria, às fls. 434-436, que não conheceu do recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão
agravada indevidamente aplicou a Súmula 7 do STJ, ao não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

A agravante argumenta que não há pretensão de revolvimento de provas, mas sim
apontamento de violação direta e objetiva a dispositivos infraconstitucionais, especialmente os
artigos 489, § 1o, 1.022, III, 300 e 560 do CPC/2015, bem como os arts. 1.196 e 1.228 do CC
/2002, cujo exame é de índole jurídica e prescinde de reanálise fática.
Além disso, a agravante destaca a natureza pública do imóvel e a ocupação irregular,
defendendo que não há posse jurídica pela parte ré e que é impossível qualquer indenização por
benfeitorias realizadas em área ocupada irregularmente.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 467.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de
proposta por
Ação de Imissão de Posse
COMPANHIA DE
contra AYDON
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
LEITE DO SACRAMENTO, sustentando, em síntese, que recebeu uma área de terreno situada
em Lauro de Freitas, por
, porém
doação de Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS
.
constatou que parte do terreno encontra-se ocupada pela parte ré
Requereu liminarmente a antecipação de tutela, para ter acesso ao imóvel e realizar
. Por fim, pugnou pela
as diligências necessárias ao estudo de solo e elaboração de projetos
procedência do pedido, imitindo a parte autora na posse do imóvel objeto do litígio.
(fls. 7-
O pedido inicial foi julgado procedente para imitir a autora na posse do imóvel
9). Ressalvou-se, contudo, o direito da parte ré de recebimento de indenização pelas benfeitorias
.
realizadas ao tempo da citação, possuindo direito de retenção das úteis e necessárias
A
requerendo a manutenção da
parte ora agravante interpôs recurso de apelação
sentença no tocante à imissão da posse e a improcedência do pedido formulado pelo apelado no
que tange ao direito de retenção e de percebimento de indenização em face das benfeitorias
.
edificadas, pois o réu seria mero detentor do bem
A apelação interposta pela parte ré não foi conhecida, ante a falta de regularização de
representação processual.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou a sentença que reconheceu o
direito da CONDER de imitir-se na posse do terreno, por ser titular do direito de propriedade, e
,
o direito do réu à indenização pelas benfeitorias realizadas, considerando-o possuidor de boa-fé
:
in verbis

"Do
Recurso
de
Apelação
interposto
pela
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER,
aduz a parte Apelante que não se pode configurar a posse da parte Apelada
como justa e de boa-fé, uma vez que que a legislação vigente à época da
celebração do contrato de compra e venda, já sinalizava como forma de
aquisição da propriedade, a transcrição do título do Registro de Imóvel, sendo
uma formalidade essencial para a transferência da propriedade, não devendo
.
portanto, ser indenizado pelas benfeitorias feitas no imóvel
Inicialmente cumpre ressaltar que a Ação de Imissão na posse, tem cunho
petitório, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda na propriedade.
A ação petitória possui como requisitos a titularidade de domínio do
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa,
que é demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de
Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.
Assim, a ação petitória encontra-se fundamentada no art. 1.228, caput, do CC,
que determina que, além da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o
proprietário possui o direito de reaver o poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha. Da análise dos autos verifica-se que a parte Apelante
,
detém a propriedade do imóvel, que fora devidamente comprovada nos autos
inclusive com escritura pública registrada em cartório de registro de imóveis,
portanto, conforme reconhecido pelo juízo a quo, legítimo o seu direito de
imitir-se na posse do imóvel.
Por outro lado, a parte Apelada apresentou contrato de compra e venda o qual
, porém não é hábil
possui validade e eficácia inter partes do negócio jurídico
por si só, para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel, haja vista que só o
título legítimo de propriedade é capaz de amparar o pleito de desocupação
/imissão na posse.
No entanto, é cediço que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das

benfeitorias necessárias e úteis, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:
(...)
In casu, embora alegue a parte Apelante que não pode ser reconhecida a boa-
fé da parte Apelada, sendo portanto inviável pedido de indenização pelas
benfeitorias realizadas no imóvel, restou comprovado ser a parte Apelada
possuidora de boa- fé, tendo adquirido o terreno por meio de contrato
particular de compra e venda, acreditando que este fora alienado
legitimamente pela cadeia sucessória e assim fazendo jus a indenização pelas
:
benfeitorias, como reconhecido na sentença

'Portanto, tendo adquirido a posse do terreno por meio de contrato
particular de compra e venda, acreditando que o terreno fora alienado à
, constata-se que
primeira adquirente pelo Estado da Bahia
a parte ré
ignorava o vício que a impedia à aquisição da coisa, configurando-se
como possuidor de boa-fé e possuindo direito a indenização pelas
benfeitorias nos termos do supracitado art. 1219 do CC'

(...)
Destarte, entendo que acertadamente o juiz sentenciante reconheceu o direito
legítimo direito da Apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER em imitir-se na posse do
terreno objeto da ação, haja vista ser titular do direito de propriedade,
conforme registro do título no cartório de registro de imóveis, seguindo todos
os ditames legais, bem como por ter reconhecido o direito de indenização da
parte ré AYDON LEITE DO SACRAMENTO em virtude das benfeitorias
realizadas ao tempo da citação, possuindo, dessa maneira, o direito de
" (fls. 294-299).
.
retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias

Em suas razões recursais, a parte alega, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 300, 489, § 1o, 560 e 1.022, III, do CPC/2015; 1.196 e 1.228
do CC/2002; e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: (a) houve violação
ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão recorrido não fundamentou adequadamente a decisão,
limitando-se a reproduzir entendimento anterior sem individualizar as normas aplicáveis ao caso
concreto; (b) o art. 1.022, III, do CPC foi violado, uma vez que os embargos de declaração foram
rejeitados sob o argumento de rediscussão da matéria, sem considerar a possibilidade de
correção de julgados em sede de aclaratórios, conforme previsto no CPC/2015; e (c) a má
aplicação dos arts. 300 e 560 do CPC e 1.228 e 1.196 do CC/2002, pois, "no caso em avença, a
Recorrida é mera detentora e não possuidora (...) se não há posse, mas mera detenção, então não
há que se falar em riscos pela irreversibilidade da Decisão, posto que o invasor não tem nenhum
" (fl. 399).
respaldo legal para continuar ocupando o imóvel!
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

Inicialmente, o recurso especial não se presta ao exame de suposta violação a
dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
Avançando, considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 284/STF, aplicável ao caso. Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa
dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não
receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.721.476/AL, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
9/6/2025
12/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO STF. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
PARA
CUSTEIO
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
STF.
(...)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.558.852/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
19/8/2024
2/9/2024
No mérito, melhor sorte também não socorre a parte recorrente.
Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do réu à indenização por benfeitorias
úteis e necessárias realizadas no imóvel de propriedade da parte autora.
Conforme se dispôs na sentença, "Nota-se, após o estudo dos autos, que o fato
gerador da presente demanda é a consolidação, por parte do demandante, da sua posse, que tem
" (fl. 162).
origem no processo de desapropriação por parte do Estado da Bahia
Além disso, "(...) o procedimento de desapropriação já fora realizado em ação
própria. Nesta, já foram discutidos os pontos pertinentes, pagas indenizações, justificado o
" (fl. 162).
interesse social, tendo sido, inclusive, perfectibilizada com o transito em julgado
Em relação às benfeitorias, a sentença destacou: "Portanto, tendo adquirido a posse
do terreno por meio de contrato particular de compra e venda, acreditando que o terreno fora
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

alienado à primeira adquirente pelo Estado da Bahia, constata-se que a parte ré ignorava o vício
que impedia a aquisição da coisa, configurando- se como possuidor de boa-fé e possuindo direito
" (fl. 163).
a indenização pelas benfeitorias nos termos do supracitado art. 1.219
O entendimento firmado foi mantido pela Corte de origem ao asseverar que "(...)
embora alegue a parte Apelante que não pode ser reconhecida a boa-fé da parte Apelada, sendo
portanto inviável pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, restou
comprovado ser a parte Apelada possuidora de boa- fé, tendo adquirido o terreno por meio de
contrato particular de compra e venda, acreditando que este fora alienado legitimamente pela
"
cadeia sucessória e assim fazendo jus a indenização pelas benfeitorias .
Dos trechos acima transcritos, infere-se que o Tribunal de origem concluiu que a
parte recorrida adquiriu o terreno de boa-fé, diante da cadeia de venda existente, razão pela qual
faz jus à indenização.
A parte recorrente, por sua vez, nas razões do recurso especial, limita-se a reiterar
a natureza pública do imóvel e a ocupação irregular, defendendo que não há posse jurídica pela
parte ré e que é impossível qualquer indenização por benfeitorias realizadas em área ocupada
irregularmente, sem impugnar o fundamento quanto à situação específica narrada.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NÃO VERIFICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. QUESTÃO DECIDIDA
SATISFATORIAMENTE PELA ORIGEM. COMPETÊNCIA. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA POR MERA PRESUNÇÃO. PREMISSA AFASTADA.
ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PRESENTE NOS
AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É possível a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na
qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas
em decisão judicial anterior ou em parecer do Ministério Público.
2. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca
dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de
livremente apreciá-la através de motivada decisão.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do STJ).
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.987.943/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
4/11/2024
6/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO EM
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
1. Asubsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da Súmulas
n. 283 e 284 do STF.
2. "Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ" (Súmula n. 83/STJ
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte permite a revisão de indenização
por danos morais, em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas
instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a
Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
Agravo interno improvido"
(AgInt no AREsp n. 2.411.829/MA, Relator Ministro HUMBERTO
, julgado em
, DJe de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
16/9/2024
18/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA
POR INADIMPLENTO DA TUTELA ANTECIPADA AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "não fixado prazo para o
cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa
cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt
no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
3/10/2017
5/10/2017
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.218/RJ, Relator Ministro RAUL
, julgado em
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
12/8/2024
16/8/2024

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49795134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 09:59:22
Código de Controle do Documento: 51d53007-c756-449c-b1bb-9f61ff131c09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.209.150 / BA
Número Registro: 2025/0136745-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023844420098050150
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER
ADVOGADOS
: DAISY KELLY DE SOUSA BORGES - BA025264
MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO - BA039405
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES - BA033336
AURIVALDO JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO FILHO - BA053531
RECORRIDO
: AYDON LEITE DO SACRAMENTO
ADVOGADO
: MANOEL DE MACEDO AZEVEDO - BA005829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER
ADVOGADOS : DAISY KELLY DE SOUSA BORGES - BA025264
MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO - BA039405
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES - BA033336
AURIVALDO JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO FILHO - BA053531
AGRAVADO
: AYDON LEITE DO SACRAMENTO
Documento eletrônico VDA50099137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 445dfec3-d456-471f-8786-5ba70b174c13

ADVOGADO
: MANOEL DE MACEDO AZEVEDO - BA005829
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 445dfec3-d456-471f-8786-5ba70b174c13